Tribunal: TJSP
Processo: 2248953-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE "ASTREINTES". VALOR MANTIDO POR ESTE COLEGIADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE OUTRO RECURSO. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 537, § 3°, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.